Tribunal: TJSP
Processo: 1035744-72.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Demanda de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. Decisão modificada em parte, para majorar o valor da indenização. Ausência de prestação das medidas necessárias à mitigação da frustração dos passageiros. Honorários de sucumbência. Automática majoração, à luz do aumento da verba indenizatória. Percentual arbitrado na

Ementa:
Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Demanda de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. Decisão modificada em parte, para majorar o valor da indenização. Ausência de prestação das medidas necessárias à mitigação da frustração dos passageiros. Honorários de sucumbência. Automática majoração, à luz do aumento da verba indenizatória. Percentual arbitrado na sentença que não comporta alteração. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035744-72.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIO
FRAGA, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035744-72.2019.8.26.0002 -Voto no 75.417
2
Ap. 1035744-72.2019.8.26.0002 São Paulo/F.R. Santo Amaro 4a VC VOTO 75417
Apte.: Claudio Fraga.
Apda.: TAM Linhas Aéreas S/A.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO
DE VOO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
DECISÃO
MODIFICADA EM PARTE, PARA MAJORAR O VALOR DA
INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DAS MEDIDAS
NECESSÁRIAS
À
MITIGAÇÃO
DA
FRUSTRAÇÃO
DOS
PASSAGEIROS.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
AUTOMÁTICA MAJORAÇÃO, À LUZ DO AUMENTO DA
VERBA INDENIZATÓRIA. PERCENTUAL ARBITRADO NA
SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 102/103, que julgou
parcialmente procedente demanda de indenização de danos morais,
decorrentes de cancelamento de voo internacional.
Alega o apelante que a sentença comporta reforma,
pois é caso de majoração da verba indenizatória para o montante
pleiteado na inicial (R$ 15.000,00), diante dos transtornos por que
passou. Sustenta ainda ser caso de majoração dos honorários
advocatícios arbitrados. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Em primeiro lugar, verifico que não há mais
controvérsia quanto à configuração do dano extrapatrimonial e o dever
de reparação imposto à companhia aérea ré. A insurgência do autor diz
respeito somente ao montante da indenização. E, com relação a esse
tema, são necessárias algumas considerações. É sabido que a
indenização tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório, em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
“Responsabilidade Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de
Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio
Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João
Casillo, “Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p.
83; Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp.
82, 122 e 126). Mas não se justifica indenização quantificada em valor
demasiadamente elevado para a repercussão do dano. Montantes mais
significativos devem ser reservados para compensar e punir ofensas a
bens imateriais que sejam dignos de mais proteção. Além disso, deve
ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva gera
enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035744-72.2019.8.26.0002 -Voto no 75.417
3
T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
Assentadas tais premissas, verifico que a análise dos
autos permite a conclusão segura de que ficou configurada hipótese de
negligência relevante da empresa aérea ré e descaso com o interesse do
passageiro, ou seja, houve na espécie violação à boa-fé objetiva
exigível em qualquer relação contratual. Com efeito, a ré não
impugnou as alegações formuladas pelo autor na exordial, no sentido
de que o voo foi cancelado e “... trocado para 24 horas depois do
originalmente contratado...” (cf. fls. 3), além de que permaneceu,
juntamente com sua esposa “... no chão frio do aeroporto, sem
qualquer conforto, assistência, auxílio ou alimentação, durante as 24
horas que tiveram que aguardar até o horário do voo no qual foram
realocados” (cf. fls. 4). Ao contrário, limitou-se a ora apelada a
apenas afirmar que, “Conforme demonstrado, cai por terra qualquer
alegação de que a requerida não prestou o devido atendimento aos
seus clientes” (cf. fls. 55), olvidando-se, no entanto, de colacionar aos
autos qualquer documento que tivesse o condão de demonstrar que, de
fato, ela tenha prestado alguma assistência ao passageiro.
Assentadas tais premissas, é caso de majorar o
arbitramento da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atualizáveis a partir da intimação do presente, visto que tal montante
contempla satisfatoriamente ambas as finalidades da indenização e é
compatível com o que é usualmente fixado por esta Câmara em casos
análogos. Assim, estará sendo adequadamente reparado o dano sofrido,
tanto do ponto de vista compensatório, quanto do punitivo, servindo
tal importância de fator dissuasório suficiente a não reiteração do
procedimento ilícito. Em caso semelhante, aliás, já se decidiu assim
nesta Câmara: Ap. 1087560-95.2016.8.26.0100, de São Paulo, relatoria
deste subscritor, j. 31.08.2017.
De resto, quanto aos honorários de sucumbência, eles
ficam automaticamente majorados, à luz do aumento da verba
indenizatória, já que razoável o percentual arbitrado a esse título (15%
do valor da condenação).
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso,
para as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator